Tribunal: STF
Processo: AI 507640
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente à
incorporação de gratificação decorrente do exercício de cargos
comissionados por servidor público estadual decidida com base na
interpretação de legislação local, não prequestionada a alegada
violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal: incidência
das Súmulas 280, 282 e 356